Tribunal: TJBA
Processo: 8068825-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068825-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO PAULO MASCARENHAS SENA e outros

Advogado(s)
:
JORDAN TAMEIRAO FERREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI Nº 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGA DA MORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL PREMATURA. VÍCIO FORMAL NA PUBLICAÇÃO EDITALÍCIA. PUBLICAÇÃO APENAS ELETRÔNICA. DIREITO À MORADIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CARDIOPATIA GRAVE DO DEVEDOR. PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória. Os agravantes questionam a consolidação da propriedade de seu imóvel residencial pelo credor fiduciário, alegando que residem no bem e que não houve tentativa de intimação pessoal nem o esgotamento das vias de localização antes do recurso à via editalícia. Aduzem ainda que o edital foi publicado apenas em meio eletrônico, violando a regra do art. 26, § 4º da Lei nº 9.514/1997.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (a) verificar se a intimação por edital para purga da mora foi precedida do necessário esgotamento dos meios de localização pessoal dos devedores; (b) definir se a publicação do edital realizada exclusivamente em meio eletrônico atende ao requisito legal de veiculação em jornal de maior circulação local; e (c) avaliar se o risco à moradia e à saúde do devedor (idoso e cardiopata grave) justifica a suspensão imediata dos atos expropriatórios.

III. Razões de decidir:
1. A intimação pessoal para purga da mora é pressuposto essencial para a validade da consolidação da propriedade fiduciária (Art. 26, § 3º, Lei nº 9.514/1997). A via editalícia é subsidiária e exige o esgotamento prévio de tentativas de localização no imóvel e nos demais endereços constantes do contrato. 2. A prova documental demonstra que os agravantes permanecem residindo no imóvel, o que afasta a presunção de local incerto ou ignorado certificada pelo oficial. 3. O art. 26, § 4º da lei de regência exige a publicação de edital em jornal de maior circulação local por três dias. A publicação apenas eletrônica não supre a finalidade de publicidade ampla e configura vício formal insanável, conforme precedentes deste Tribunal e do TRF4. 4. O perigo de dano é acentuado pelo risco existencial, ante a comprovada cardiopatia grave do agravante, atraindo a incidência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida em sobreposição ao rigor formal do rito expropriatório.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É nula a intimação por edital para purga da mora em alienação fiduciária quando não esgotados todos os meios de localização pessoal do devedor que reside no imóvel objeto da lide. 2. A publicação de edital de intimação exclusivamente em sistema eletrônico descumpre a exigência do art. 26, § 4º da Lei nº 9.514/1997 e macula a validade da consolidação da propriedade. 3. O risco à saúde e à moradia da parte hipossuficiente justifica a concessão de tutela para suspender atos de expropriação extrajudicial."

Referências:
CF/1988, arts. 1º, III e 6º; Lei nº 9.514/1997, art. 26, §§ 3º e 4º; STJ, REsp 1.906.475/AM ; TJBA, AI 8073336-46.2024.8.05.0000 ; TRF4, AC 5009840-19.2023.4.04.7202 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068825-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante PEDRO PAULO MASCARENHAS SENA e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .